Tribunal: TJSP
Processo: 2002631-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002631-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO e Paciente MARCOS OLIVEIRA SANTOS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002631-82.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41878
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 22.931
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41878
HABEAS CORPUS no 2002631-82.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUIZ RICARDO RODRIGUZ IMPARATO

PACIENTE:MARCOS OLIVEIRA SANTOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O Dr. Luiz Ricardo Rodriguez Imparato, Advogado impetra
o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS
OLIVEIRA SANTOS, no qual alega que seu paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto.
Aduz o nobre impetrante que o réu foi beneficiado com a
progressão ao regime intermediário, no dia 28/11/2019, e que, contudo, continua
cumprindo sua reprimenda em regime mais gravoso.
Sustenta que a decisão que concedeu ao apenado o
benefício está sendo descumprida, por conta da falta de vagas em estabelecimento
prisional compatível com o semiaberto, e que nesse caso, ele deveria aguardar a
sua vaga no regime aberto, conforme entendimento jurisprudencial dominante.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente possa
cumprir a sua reprimenda no regime intermediário, ou, no caso de ausência de vaga
em estabelecimento apropriado, postula o regime aberto até o surgimento daquela.
O Pedido liminar indeferido (fls. 27/28). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações às fls. 31,
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração ou se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 34/35).
É O RELATÓRIO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002631-82.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41878
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCOS
OLIVEIRA SANTOS, objetivando a sua remoção para estabelecimento prisional
compatível com o desconto da pena em regime semiaberto ou na falta de vaga,
aguardar em regime aberto a disponibilização de vaga.
Consoante
informações
prestadas
pela
autoridade
impetrada, atualmente o paciente está recolhido na Penitenciária “João Batista
Santana” de Riolândia/SP, com término de cumprimento de penas previsto para o
dia 26 de abril de 2026. Foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto no
dia 28 de novembro de 2019, encaminhando-se a competente guia de transferência
para as providência cabíveis..
Não assiste razão ao nobre impetrante.
É certo ser direito do sentenciado, o cumprimento da pena
no regime prisional outorgado, havendo desvio da execução se mantido sem
qualquer motivo em prisão não apropriada.
Todavia, tornou-se praxe, como solução emergencial, o
Estado conservar condenado em presídio de regime diverso daquele que a
sentença lhe fixou, em razão da desproporção entre o número de condenados
aguardando a transferência e a disponibilidade de vaga.
De outro modo, não se pode desconsiderar a existência de
uma ordem cronológica de espera, criada em razão da ausência de vagas nas
unidades destinadas ao desconto da pena em regime semiaberto para, assim,
minimizar ao máximo, o desequilíbrio no sistema penitenciário, de sorte que, não
seria justo privilegiá-lo com a imediata remoção, passando à frente de tantos outros
reeducandos com o mesmo direito e que já estavam à espera de vaga há mais
tempo que ele.
Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado
de São Paulo (S.A.P.), o papel de remoção do condenado para estabelecimento de
regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da precedência de tempo, e
obediência a uma lista previa. Entretanto, diante da escassez de vagas, forçoso

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2002631-82.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41878
aguardarem os sentenciados sua transferência em regime anterior.
Destarte, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO a ordem.
WALTER DA SILVA
Relator